Tribunal: TJSP
Processo: 1007951-93.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva. Transporte marítimo de mercadorias. Pretensão de ressarcimento de indenização em razão de avarias na mercadoria segurada (chapas de ACM). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

DECADÊNCIA. Prazo de dez dias para a seguradora sub-rogada denunciar o dano ao transportador, sob pena de decadência do direito, nos termos do parágrafo único do art. 754

Ementa:
Apelação cível. Ação regressiva. Transporte marítimo de mercadorias. Pretensão de ressarcimento de indenização em razão de avarias na mercadoria segurada (chapas de ACM). Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.

DECADÊNCIA. Prazo de dez dias para a seguradora sub-rogada denunciar o dano ao transportador, sob pena de decadência do direito, nos termos do parágrafo único do art. 754 do Código Civil. Descabimento. Direito de regresso regido pelo art. 786 do mesmo Código. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sentença reformada neste aspecto.

PRESCRIÇÃO. Prazo prescricional ânuo previsto na Lei n. 11.442/2007, cujo início para a seguradora, em ação regressiva, ocorre com o pagamento da indenização securitária. Protesto judicial que interrompe a prescrição. Medida válida, no caso concreto. Reinício do prazo após o último ato do processo interruptivo. Inteligência do parágrafo único do artigo 202 do Código Civil. Ação manejada no prazo legal. Sentença reformada neste aspecto.

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. Instituto que dispensa, unicamente, o exame alusivo à presença de dolo ou culpa do transportador, mas não exonera o lesado de demonstrar a relação de causa e efeito entre a conduta daquele e o evento danoso. Nexo de causalidade não demonstrado. Conjunto probatório que não permite constatar com certeza se as avarias na carga ocorreram pelo ressecamento da borracha da parte inferior da porta do container, permitindo infiltração na unidade. Laudo de vistoria que não é conclusivo neste sentido.

Lado outro, foi apurado que houve o incorreto armazenamento das chapas de ACM no interior do container, cuja mercadoria deveria ter sido transportada em pallet, quando foi acondicionada apenas com duas madeiras de fina espessura, não atendendo orientação de manual de especificações técnicas da mercadoria. Apuração, ainda, de ausência de sílica no interior do container para absorção da umidade, possibilitando a ocorrência de condensação, de modo a contribuir para danos das chapas localizadas na parte superior. Autora que dispensou a produção de outras provas, não se desincumbindo, a contento, do ônus do art. 373, inciso I, que lhe competia.

Sentença modificada em parte para afastar a decadência e prescrição, mantida, contudo, a improcedência da ação. Recurso parcialmente provido.